Tribunal: STF
Processo: HC 271572
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rafaela ´Pagnoni contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 21).
Consta dos autos a prisão preventiva da paciente decorrente da suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 171, § 2º-A, e 288, ambos do CP, art. 1º da Lei n. 9.613/1998, e na contravenção penal prevista no art. 50 da Lei de Contravenções Penais. 
Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, tendo em vista que a paciente é lactante e mãe de duas crianças, uma de 2 (dois) meses e outra de 3 (três) anos, e está sendo investigada por crimes sem violência ou grave ameaça, devendo ser observado o melhor interesse das crianças e a proteção integral. 
Alega que não há excepcionalidade concreta apta a afastar a incidência do art. 318 do CPP, pois os fundamentos utilizados são genéricos e abstratos, baseados na gravidade dos tipos penais, sem demonstração de elementos específicos do caso que contraindiquem a prisão domiciliar. 
Argumenta que se revelam adequadas e suficientes medidas cautelares alternativas cumuladas com a prisão domiciliar, nos termos do art. 318-B do CPP, por se tratar de delitos sem violência, com a paciente primária e com bons antecedentes. 
Defende que está ausente a contemporaneidade dos motivos ensejadores da cautela mais gravosa, considerando que a investigação tramita desde 2024 com a paciente em liberdade e atendendo a chamados, tendo sido determinada a prisão preventiva apenas em 09/04/2026, sem reiteração recente que justifique a segregação extrema. 
Requer, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares alternativas cumulativas.
É o relatório. Fundamento e decido.
O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
 
“HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”

Ainda que superado esse óbice, para o acolhimento da tese defensiva, além do debate da matéria nas instâncias ordinárias, seria necessária a comprovação inequívoca da situação do desamparo das crianças, o que não foi demonstrado nos autos. A via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. 
Por último, quanto à alegada ausência de contemporaneidade, importa consignar que é remansoso o posicionamento das cortes pátrias no sentido de que "a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar" (STF, HC 205164 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14.12.2021).
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.

Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente